Tribunal: TJPA
Processo: 0801640-33.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801640-33.2022.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO AILTON DUARTE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONGRUÊNCIA ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA O RÉU COMO INCURSO NO DELITO DE ROUBO PRÓPRIO (ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CP). AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO C. STJ. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do CP, impondo-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa. A defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas da prática do crime de roubo impróprio, ou, subsidiariamente a nulidade da r. sentença por violação ao princípio da congruência; a desclassificação para furto; a redução da pena provisória a patamar abaixo do mínimo legal; e a redução da pena de multa. Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, entendimento corroborado pela d. Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de congruência entre a denúncia e a r. sentença, o que ensejaria a nulidade desta.

2. Saber se há elementos suficientes para a desclassificação da conduta para o crime de furto.

3. A aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. A proporcionalidade da pena de multa em relação à reprimenda corporal aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Quanto à absolvição por falta de provas de crime não denunciado, ou da alegada nulidade da r. sentença por ausência de congruência, restou comprovado que o apelante foi condenado pelo crime descrito na denúncia, sem que tenha ocorrido desvio na tipificação legal. A r. sentença observou fielmente os fatos narrados e as provas produzidas nos autos, não havendo que se falar em falta de provas.

2. Em relação ao pleito de desclassificação para o crime de furto, as provas dos autos, especialmente o depoimento firme da vítima, demonstram que a subtração do bem ocorreu mediante violência, configurando roubo próprio, nos termos do artigo 157, caput, do CP. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando coerente e sem contradições, possui valor preponderante.

3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. Tal orientação foi recentemente mantida no julgamento de casos afetados pela Terceira Seção do STJ, no qual o Tribunal decidiu pela sua manutenção, reafirmando a validade da aplicação trifásica da pena conforme o artigo 68 do CP.

4. Quanto à pena de multa, verificou-se que o apelante foi condenado à pena mínima prevista para o crime de roubo. Assim, a multa foi reduzida para 10 (dez) dias-multa, de forma proporcional à sanção corporal imposta.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a pena de multa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigo 157, caput; CPP, artigo 383;

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral n. 158;
STF, HC 107147/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/04/2012; STJ, Tema Repetitivo n. 190; STJ, Súmula 231;
STJ, HC 316.730/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/03/2022;
STJ, AgRg no HC 618574/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/08/2021.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Antônio Ailton Duarte dos Santos,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à sanção de 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa (cf. ID 13129604).

Nas razões recursais, a defesa requer:
(a)
absolvição do apelante “por ausência de comprovação de ter cometido o crime de roubo impróprio, não narrado na denúncia, suscitando subsidiariamente a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da congruência
; (b) desclassificação para furto; (c) redução da pena provisória a patamar aquém do mínimo legal; (d) redução a pena de multa
(cf. ID 13129621)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo seu parcial provimento do recurso (cf. ID

13129624)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou parcial provimento da apelação (cf. ID 13418442).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se regular e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Dessa forma, estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido.

A defesa pugna pela absolvição do apelante “por ausência de comprovação de ter cometido o crime de roubo impróprio, não narrado na denúncia” (cf. ID 13129621). Subsidiariamente, suscita a nulidade da sentença em razão da inobservância ao princípio da correlação, alegando que o réu foi denunciado pelo crime de roubo em sua modalidade própria (artigo 157,
caput
, do CP), mas teria sido condenado na modalidade imprópria (artigo 157, §1º, do CP), sem que tenham sido observados os procedimentos do artigo 383 do CPP.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, constato que o MM. Magistrado se ateve aos termos da denúncia e às provas produzidas, condenando o apelante pela conduta delitiva prevista no artigo 157,
caput
, do CP. Vejamos a fundamentação da r. sentença, com destaques meus (ID 13129607):

(...) analisando o arcabouço probatório colacionado, tenho que o depoimento prestado pela vítima, bem como a confissão do acusado, perfazem elementos suficientes para ensejar a condenação, dado que delineiam em detalhes a conduta típica perpetrada e atestam a autoria e materialidade em desfavor do denunciado.

Nessa toada, friso que, embora a defesa alegue que somente foi empregada violência em face da coisa, restou demonstrado que o acusado agiu de forma violenta para retirar forçadamente o objeto do crime do bolso da vítima, gerando temor e constrangimento nesta, sendo patente não ser caso de furto por arrebatamento, mas, em verdade, de roubo
, tal como previsto no art. 157, caput, do CP.

Outrossim, não merece trânsito a tese defensiva de que a exordial acusatória padece de vício, sendo necessária sua emenda pelo órgão acusador, mormente porque é hígido o relato dos fatos na denúncia, delineando a conduta do acusado, que, mediante violência exercida contra a vítima, retirou de sua posse a res furtiva, não havendo falar em ausência de correlação entre a imputação e o decreto condenatório que ora se prefere.

(...)

Arrematando, vê-se que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de uma conduta (subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça), de nexo causal entre a prática dessa conduta e o resultado delas advindo (entrega involuntária e consequente perda da coisa, ainda que momentânea, pelo seu legítimo proprietário), bem como resta evidente a tipicidade de tal ato, haja vista seu amoldamento ao tipo penal descrito no
art. 157, caput, do CP
, (...)

Por todo exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR ANTÔNIO AILTON DUARTE DOS SANTOS, qualificado nos autos, pelo
crime previsto art. 157, caput, do CP.

Logo, diferentemente do que aduz a defesa, a condenação não foi por roubo impróprio, mas sim por roubo próprio, havendo, portanto, congruência entre denúncia e sentença, não havendo que se falar em nulidade dessa, e muito menos em “ausência de comprovação de ter cometido o crime de roubo impróprio”, classificação na qual sequer se enquadra a conduta do réu, já que violência foi praticada enquanto ainda havia disputa pela posse do aparelho e não em momento posterior, conforme se depreende do depoimento da vítima (ID 13129599):

Que estava vendendo limão em seu ponto comercial quando o acusado chegou e perguntou onde morava o “Seu Joaquim”; que informou não saber; que, posteriormente, o denunciado retornou e disse que esperaria por “Seu Joaquim”; que o acusado aguardou um instante e, após, informou que iria embora; neste momento, o acusado pulou sobre si e puxou seu celular, que estava em seu bolso, empurrando-a em seguida; que o acusado fugiu logo após; que não foi ameaçada; que o denunciado puxou o aparelho celular de seu bolso; que pegou na outra ponta do celular e tentou puxar o aparelho de volta, mas foi empurrada pelo acusado; que o denunciado puxou o telefone com toda a força.

Portanto, emerge do excerto acima que, durante a breve contenda, o apelante empurrou a vítima, conseguindo só então ficar com o celular para si, ou seja, a subtração deste se deu mediante violência. Nessa toada, vejo que tampouco há como deferir o pleito subsidiário de desclassificação para o delito de furto.

Ora, a despeito de o
réu ter negado o empurrão (admitindo tão somente a subtração), entendo que deve prevalecer o relato da vítima, que descreveu detalhadamente a cena criminosa na qual ele lhe despojou pessoalmente de seu pertence, narrando com clareza a violência sofrida. Ademais, não há razões que levem a crer que a ofendida possuía qualquer interesse em incriminar o apelante falsamente ou de que a sua vontade tenha sido influenciada por outro motivo que não o de falar a verdade.

Vale ressaltar que o crime patrimonial sob análise foi cometido sob o manto da clandestinidade, sendo a vítima a única a presenciar o roubo que sofreu. Em casos similares, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...) LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Dessa forma, restou devidamente comprovado que o réu, durante a breve disputa pela posse do aparelho, empurrou a vítima, sendo desnecessário que a violência física empregada tenha causado danos à sua integridade corporal para configuração do crime de roubo, sendo suficiente a imposição de força física ou simples vias de fato capazes de minar a possibilidade de resistência à subtração do bem (STF, HC 107147/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/04/2012).

Nesse mesmo sentido, já decidiu a Colenda Corte Cidadã que “o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo” (STJ, AgRg no HC 618574/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/08/2021).

Assim,
restou devidamente comprovada a autoria delitiva do réu como incurso no tipo previsto no artigo
157,
caput
, do CP (roubo simples próprio),
por meio do auto de exibição e apreensão de objeto, o qual dá conta de que ele foi preso em flagrante portando a
res
(cf. página 13 do ID 13129552); da sua própria confissão em relação à subtração (ID 13129600); e especialmente do depoimento firme da ofendida em juízo (ID 13129599), quem descreve com firmeza a violência mediante a qual lhe foi subtraído o celular
. Estão, assim, escorreitos os moldes do édito condenatório, que deve ser mantido

Prosseguindo, a defesa requer que a aplicação da atenuante da confissão espontânea reduza a pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal, apesar da vedação da Súmula 231 do c. STJ.

Sem razão,
data vênia
.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da referida súmula, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese estabelece que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do Código Penal não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Vale destacar que, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo n. 190 -, a Terceira Seção do c. STJ, decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto.

Portanto, agiu corretamente o d. Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do mínimo legal do tipo, uma vez que essa é a orientação vigente.

Por fim, merece deferimento o pedido de redução da pena de multa, pois o réu foi condenado à pena mínima do crime de roubo (quatro anos), sendo incabível que a multa, que deve ser proporcional à reprimenda física, seja fixada em patamar diverso do mínimo.

Dessa maneira, reduzo a multa para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a pena de multa.

É o voto.

Belém, 02/12/2024